Tribunal: TJDFT
Processo: 0216956-55.2011.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0216956-55.2011.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA, ROBERTO DE SOUZA SA OLIVEIRA, IRLEY DE SOUZA OLIVEIRA, RAONY DE SOUZA OLIVEIRA, LAIS OLIVEIRA NASSAR, ALVARO ACHCAR JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: IRLEY DE SOUZA OLIVEIRA APELADO: ALVARO ACHCAR JUNIOR, IRLEY DE SOUZA OLIVEIRA, IZA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA, LAIS OLIVEIRA NASSAR, RAONY DE SOUZA OLIVEIRA, ROBERTO DE SOUZA SA OLIVEIRA, RODRIGO CARVALHO DINIZ, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DESPACHO O Ministro Antônio Carlos Ferreira proferiu decisão nos autos do Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 1306352/DF (id 62530955, p. 156 a 169). Explicou que a ausência do voto proferido pelo Desembargador Alvaro Ciarlini impediu o Hospital Santa Lúcia S.A. de desenvolver argumentação jurídica e que a exposição completa do acórdão poderia alterar as teses recursais e consequentemente a análise do caso pelo Superior Tribunal de Justiça. Informou que não há nulidade do julgamento, de modo que os autos deveriam retornar para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para a publicação completa do acordão. Determino a remessa dos autos para o Desembargador Alvaro Ciarlini com a finalidade de inserir seu voto. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator